Tribunal: TJPA
Processo: 0808181-82.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808181-82.2026.8.14.0000

PACIENTE: DHON BRAIAN LIMA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PARÁ, VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes de dano qualificado contra a administração pública, resistência, desacato e condução de veículo sob influência de álcool, visando ao trancamento da persecução penal sob alegação de ausência de justa causa, insuficiência de elementos probatórios e excesso de prazo para oferecimento da denúncia. A defesa sustentou ainda prejuízo decorrente da repercussão dos fatos na execução penal do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há ausência de justa causa apta a autorizar o trancamento do inquérito policial; (ii) estabelecer se a demora superior a seis meses para o oferecimento da denúncia caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo; (iii) determinar se os alegados reflexos da persecução penal sobre a execução da pena podem ser apreciados no âmbito do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
possui natureza excepcional e somente se admite quando evidenciada, de plano, atipicidade da conduta, ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade.

4. Os elementos constantes dos autos demonstram suporte probatório mínimo suficiente à persecução penal, composto por documentos, depoimentos testemunhais, fotografias e demais elementos convergentes acerca dos fatos imputados ao paciente.

5. A autoria e a materialidade do delito de embriaguez ao volante encontram respaldo em teste de etilômetro regularmente realizado, em declarações do próprio paciente e em relatos testemunhais harmônicos acerca dos sinais de embriaguez.

6. Os crimes de resistência e desacato apresentam lastro probatório suficiente diante dos depoimentos convergentes dos agentes públicos que presenciaram diretamente os fatos.

7. A pendência de laudo pericial relativo ao dano na viatura policial não caracteriza ausência de justa causa, mas representa providência complementar destinada ao aperfeiçoamento técnico da futura acusação ministerial.

8. O prazo para oferecimento da denúncia possui natureza imprópria e sua superação não gera automaticamente constrangimento ilegal, exigindo-se demonstração de inércia injustificada ou paralisação indevida da investigação.

9. Os autos demonstram movimentação processual contínua, com requerimento e cumprimento de diligências complementares determinadas pelo Ministério Público e deferidas judicialmente, inexistindo desídia estatal.

10. A discussão acerca da legalidade de regressão cautelar de regime na execução penal submete-se à competência do juízo da execução e não se insere no objeto do habeas corpus em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O trancamento de inquérito policial por
habeas corpus
exige demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade. 2. A realização de diligências complementares pelo Ministério Público não afasta a existência de justa causa quando já houver elementos mínimos de autoria e materialidade. 3. O excesso de prazo na fase investigatória exige demonstração concreta de inércia estatal injustificada ou paralisação indevida das investigações. 4. A existência de movimentação processual contínua e diligências em curso afasta a configuração de constrangimento ilegal. 5. Questões relativas à legalidade da regressão cautelar de regime devem ser submetidas ao juízo competente da execução penal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 163, parágrafo único, III, 329 e 331; CTB, art. 306, caput; CPP, arts. 16 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 184.104/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 956.377/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, RHC n. 203.054/RR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fábio José Furtado R. Kasahara em favor de DHON BRAIAN LIMA CHAVES, em face de ato atribuído à Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém e ao MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0821399-96.2025.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 13 de setembro de 2025, perante a 3ª Seccional Urbana da Cidade Nova, em Ananindeua/PA, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, inciso III, arts. 329 e 331, todos do Código Penal, e art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, encontrando-se atualmente custodiado na Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel/PA, em razão de regressão cautelar de regime decorrente dos fatos objeto do presente inquérito.

Sustenta a defesa
ausência de justa causa para a persecução penal, diante da inexistência de base empírica idônea para uma acusação, argumentando que o Ministério Público, em manifestação juntada aos autos originários, reconheceu expressamente que os elementos de informação produzidos pela Polícia Judiciária não se mostravam suficientes à comprovação da autoria dos delitos, tendo requerido o retorno dos autos para a realização de diligências complementares.

Aduz, outrossim, que já transcorreram mais de seis meses desde a instauração do inquérito sem o oferecimento de denúncia, configurando-se, a seu ver, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Por fim, argumenta que a manutenção da persecução penal acarreta ao paciente concreto prejuízo na execução de sua pena, obstando o restabelecimento do regime anteriormente desfrutado.

Clama pela concessão liminar da ordem, com o trancamento da persecução penal em curso. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida
(ID 35276529) em decisão interlocutória proferida pela Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, em substituição regimental à Relatora originária.

Em informações
prestadas por meio do Ofício n.º 163/2026-GAB, de 29 de abril de 2026, esclarece o Juízo da Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém (ID 35976594) que trata-se de prisão em flagrante do paciente e de outro indivíduo pela suposta prática dos crimes de dano qualificado, resistência, desacato e condução de veículo sob influência de álcool, ocorridos em 13/09/2025, em Ananindeua/PA. Em audiência de custódia realizada em 14/09/2025, foi homologado o flagrante e concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de seis salários mínimos.

Ademais, informa que, posteriormente, a Defesa requereu a dispensa da fiança, enquanto o Ministério Público postulou a realização de diligências complementares, consistentes na juntada do laudo pericial dos danos causados à viatura policial e de informações acerca da habilitação do paciente. Em 30/09/2025, o Juízo de Garantias dispensou a fiança, substituindo-a pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas monitoramento eletrônico pelo prazo de seis meses. Por fim, o Ministério Público reiterou e ampliou as diligências requeridas, o que foi deferido pelo Juízo. Após o cumprimento das medidas determinadas, os autos foram encaminhados ao órgão ministerial para manifestação.

Nesta instância superior,
a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Ressalto, inicialmente, que é orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o trancamento da ação penal ou da persecução penal na fase pré-processual pela via do
habeas corpus
constitui medida de caráter absolutamente excepcional. A intervenção do Tribunal nessa seara somente se justifica quando, de plano, sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, se evidenciar ao menos uma das seguintes hipóteses taxativas: a atipicidade formal ou material da conduta imputada; a ausência absoluta de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito; ou a incidência de causa extintiva da punibilidade.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RHC n. 184.104/SP, assentou, com precisão, que “o trancamento do inquérito policial por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando houver, de forma manifesta, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no presente caso” (RHC n. 184.104/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/02/2025, DJEN 17/02/2025).

No mesmo sentido, o STJ reiterou que:

“[...] 7. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem a necessidade de análise fático-probatória, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade.” (STJ, AgRg no HC n. 956.377/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025).

No caso concreto, nenhuma dessas hipóteses se verifica. As condutas imputadas ao paciente (dano qualificado contra a administração pública, resistência, desacato e embriaguez ao volante) são tipicamente relevantes, não há qualquer causa extintiva de punibilidade no horizonte, e, como se demonstrará a seguir, o suporte probatório mínimo já está documentado nos autos do inquérito desde o momento do flagrante.

A afirmação do impetrante de que o inquérito não conteria base empírica idônea não encontra correspondência nos autos.
A leitura das peças juntadas ao
mandamus
revela suporte probatório robusto, formado por prova documental, pericial e testemunhal convergente, para cada um dos crimes imputados ao paciente.

No que concerne ao crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), há elementos de prova direta e objetiva que independem de qualquer diligência complementar: o paciente reconheceu espontaneamente, no momento da abordagem policial, que era o condutor do veículo GM/Corsa Hatch Joy, placa JVH-4H62, encontrado tombado na via pública; o teste de etilômetro realizado no mesmo dia, em equipamento devidamente calibrado (Alcolizer LE5, Série 22001484, certificado pelo INMETRO), apontou resultado de 0,53 mg/L de álcool por ar alveolar, superior ao limite de 0,34 mg/L previsto no tipo penal; e quatro testemunhas militares descreveram de forma detalhada e harmoniosa os sinais de embriaguez apresentados pelo paciente. A materialidade e a autoria deste crime específico estão demonstradas.

Quanto ao crime de resistência (art. 329 do CP) e ao de desacato (art. 331 do CP), cinco testemunhas: os militares Fábio Alex Corrêa de Sousa, Michael Ruan Nunes de Lima, Viviane Amanda Souza Sena, Camilo Guimarães Rodrigues Cruz e Reinilson de Deus Ferreira prestaram depoimentos convergentes, detalhados e mutuamente corroborados, descrevendo tanto a resistência física oposta pelo paciente à abordagem e à prisão quanto as expressões injuriosas proferidas de forma reiterada contra os agentes públicos, inclusive na delegacia e na presença da autoridade plantonista.

Tais depoimentos constituem lastro probatório perfeitamente suficiente ao preenchimento da condição da ação denominada justa causa, a qual, como pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, exige tão somente "a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade" para o exercício da ação penal.

Em relação ao crime de dano qualificado contra a administração pública (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP), há o boletim de ocorrência policial, as fotografias que registram os danos à grade de proteção do compartimento traseiro da viatura VTR 026, a requisição de perícia veicular online (Requisição n.º 00001-2025-111560-0), e os depoimentos dos policiais que testemunharam diretamente os chutes desferidos pelo paciente contra a viatura.

A pendência do laudo pericial de danos no veículo policial, cuja juntada ainda não havia ocorrido ao tempo do
writ
, representa precisamente o esforço probatório complementar que o Ministério Público, com fundamento no art. 16 do CPP, providenciou para conferir maior rigor técnico à acusação. Tal circunstância não denota ausência de justa causa, mas, ao contrário, revela o exercício responsável e criterioso do titular da ação penal, que preferiu aguardar a consolidação do elemento técnico antes de formalizar a acusação.

A distinção entre ausência absoluta de prova da materialidade e busca de consolidação probatória adicional é juridicamente relevante e não pode ser desconsiderada na apreciação da pretensão deduzida neste writ.

O segundo fundamento da impetração
de que a demora superior a seis meses sem o oferecimento da denúncia configuraria, por si só, constrangimento ilegal,
também não merece acolhimento.

O prazo do art. 46 do Código de Processo Penal para o oferecimento da denúncia é de natureza imprópria, cuja superação não gera, automaticamente, qualquer nulidade processual ou constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção desta Corte mediante habeas corpus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo no inquérito policial, ainda que o investigado esteja solto, exige a demonstração de inércia injustificada, de paralisia absoluta das investigações ou de perpetuação indefinida e sem perspectiva de conclusão do feito, circunstâncias que não se verificam no presente caso. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO EM INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. Os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados conforme a complexidade do caso.
2. O prolongamento das investigações não configura constrangimento ilegal quando não há inércia injustificada ou atuação abusiva das autoridades.
” (RHC n. 203.054/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)
(grifei)

Com efeito, o que os autos revelam é exatamente o oposto da inércia estatal: há movimentação processual constante e devidamente documentada desde o momento da autuação. Em setembro de 2025, o Ministério Público identificou, com base no conteúdo do inquérito, quais elementos de informação precisavam ser completados para o adequado exercício da ação penal e requereu o retorno dos autos à Polícia Judiciária para o cumprimento de diligências específicas (art. 16 do CPP). O Juízo de Garantias deferiu o pedido.

Em dezembro de 2025, o MP reiterou e ampliou as diligências, que foram novamente deferidas. Cumpridas as diligências, os autos foram devolvidos ao Ministério Público para manifestação final, encontrando-se o feito, ao tempo desta apreciação, em fase imediatamente anterior ao oferecimento da denúncia.

Os casos em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu constrangimento ilegal por excesso de prazo no inquérito policial, e o próprio STJ os delimita como hipóteses excepcionais, envolvem situações radicalmente distintas da dos autos: inquéritos em tramitação por anos (seis, oito, nove ou mais), sem diligências realizadas, sem perspectiva de conclusão, com inércia estatal comprovada e qualificada.

O presente caso envolve um inquérito instaurado em setembro de 2025, relatado em setembro do mesmo ano, submetido regularmente ao Ministério Público, com pedido de diligências complementares de limitada complexidade que foram prontamente deferidas pelo Juízo competente, sem qualquer sinal de paralisia ou desinteresse estatal.

Por fim, registra-se que o paciente, conforme narra a própria impetração, encontra-se em regime semiaberto na execução de pena privativa de liberdade decorrente de outro processo, tendo sofrido regressão cautelar de regime em razão dos fatos objeto do presente inquérito. A impetração menciona esse dado, ao que parece, para demonstrar o prejuízo concreto causado ao paciente pela existência da persecução penal em exame.

Sobre este ponto, é necessário consignar que eventual impugnação da legalidade ou dos fundamentos da regressão cautelar de regime na execução penal, providência essa que teria implicações mais diretas sobre a liberdade atual do paciente, constitui matéria de competência do juízo da execução penal, e não desta Corte no presente
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026